Tribunal: TJDFT
Processo: 0735573-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇAO DOS VALORES. DOBRA LEGAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para: “a) DECLARAR a inexistência de débito da autora para com o banco requerido; b) DECRETAR a nulidade do contrato e, por consequência, nulidade de qualquer cobrança oriunda do contrato de financiamento entre a autora e o banco requerido; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento, em favor da autora, a título de danos morais, do montante correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo tal quantia ser acrescida de juros de mora e corrigida monetariamente a partir da sentença. d) CONDENAR a parte ré a pagar à autora a quantia correspondente a R$ 1.661,68 (um mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), já com a dobra, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação de cada desconto indevido. e) DETERMINAR a suspensão dos descontos em folha de pagamento de pagamento, no prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de repetição de indébito de cada parcela cobrada indevidamente”.
2. A instituição financeira, em síntese, sustenta que o contrato é legítimo e que o autor solicitou o saque de R$3.470,00, autorizando os descontos em folha de pagamento e, em decorrência, deve ser afastada a devolução de valores e a indenização por danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, o autor contratou cartão de crédito consignado, ocasião em que não recebeu informações claras sobre o empréstimo que estava contraindo, no valor de R$3.470,00, e tampouco de que o valor mínimo da fatura do cartão de crédito seria debitado em seu benefício previdenciário. O autor, em face das evidências, não desejava contratar o empréstimo financeiro e, após contato com o banco, devolveu a quantia depositada em sua conta bancária (Protocolos 230351257-e-230351517 e ID 54328430 - Pág. 1/2).
5. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). No caso, o dever de informação não foi atendido e, pretendendo o autor contratar cartão de crédito, contraiu empréstimo financeiro.
6. Por conseguinte, em razão do vício de vontade, o contrato de empréstimo financeiro, no valor de R$3.470,00, é nulo de pleno direito. E considerando que o contrato foi firmado em 07/02/2023, a quantia de R$3.470,00 depositada na conta do autor em 27/02/2023 e a primeira parcela, no valor de R$180,38, debitada no benefício previdenciário de março, o respectivo valor deve ser restituído na forma simples, uma vez que o contrato existiu e, quando cancelado, o tempo foi insuficiente para evitar a cobrança da primeira parcela (artigo 42, parágrafo único, do CDC).
7. Ademais, tendo o autor solicitado o cancelamento do empréstimo e devolvido a integralidade da quantia em 03/03/2023, as parcelas continuaram a ser debitadas no seu contracheque, totalizando o pagamento indevido de R$650,46, valor que deve ser restituído em dobro, totalizando R$1.300,92, porquanto injustificável o engano.
8. No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e feriu atributos de sua personalidade, uma vez que precisou percorrer um árduo caminho para devolver a importância que não solicitou emprestada, assim como sofreu restrição patrimonial porque desde março de 2023 foi privado de parte de seu benefício previdenciário. Quando ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$2.000,00 (dois mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a pagar ao autor: os danos materiais de R$1.481,30 (um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta centavos); e os danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.